Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702342-26.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: PAULO SERGIO CARDOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado (ID 49921212) interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (ID 49921210), que julgou parcialmente procedente o pedido para, reconhecendo a fraude na transferência bancária via pix, condená-lo ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 18.791,30. Em suas razões recursais, o Recorrente assevera que as transações contestadas pelo recorrido foram realizadas com a utilização do cartão e senha numérica (para as compras) e senha de letras (para os saques); sustenta que o indeferimento do reembolso das despesas questionadas foi embasado no fato de que as compras foram realizadas mediante o uso de senha pessoal de uso intrasferível, o que indica culpa exclusiva da vítima, situações diversas, mas ambas sem o uso de violência ou grave ameaça; diz que não há meios para que as empresas procedam a uma vigilância quanto ao uso e entrega de tal chave de acesso e uso dos cartões magnéticos desprezando, assim, a própria responsabilidade do cliente/usuário quanto aos seus deveres/obrigações; por fim, assevera que ao estabelecimento bancário basta comprovar que a compra foi feita com o cartão do cliente, que tinha a sua guarda e o uso da senha pessoal; defende a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima. Contrarrazões ofertadas pela parte autora (ID 49921218), em que busca a manutenção da sentença. É, em breves linhas, o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. Explico: No caso em análise, observa-se que as razões recursais apresentadas pelo Recorrente destoam totalmente dos fundamentos da sentença, em cristalina violação ao princípio da dialeticidade recursal. Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo juízo de origem: [...] No caso dos autos, conforme se depreende da petição inicial, dos documentos que a acompanham e da ocorrência policial, é possível identificar que a parte autora recebeu uma ligação acreditando ser do banco réu, ID-153260304 - Pág. 1, sob o no de telefone: (61) 3322-1515, questionando sobre um suposto PIX realizado, que não foi reconhecido pelo autor. Relata que a suposta representante do banco teria solicitado que o autor fizesse “o download do APP BRB suporte. Estranhando aquele atendimento, o Autor desligou a ligação e excluiu o referido aplicativo do seu celular”. Afirma ter entrado com contato com a central BRB. Posteriormente, o autor tomou conhecimento ter se tratado de um golpe, tendo sido realizada “uma transferência (Doc. 04) no valor de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) havia sido feita de sua conta poupança para a conta 026.073.156-0 do BRB em nome de ENAIRLE ORLANE ARAUJO CARVALHO”. No caso, não obstante a alegada excludente de responsabilidade com amparo na suposta culpa exclusiva do consumidor (que teria disponibilizado cartão e senha) e/ou culpa exclusiva do terceiro, destaca-se o entendimento constante da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ao disponibilizar serviços para o correntista que possam acarretar riscos ao consumidor, deve a instituição financeira adotar medidas de segurança para evitar fraudes, o que ausente no caso concreto, inclusive porque terceiro conseguiu ligar para o número telefônico da parte autora, do próprio número do banco ou semelhante a este, (61) 3322-1515, portando dados e informações pessoais que lhe permitiram acreditar que estava conversando com um funcionário da instituição financeira. Ressalto que tal fato não foi impugnado especificadamente pelo réu. Ademais, detinha a ré, tão logo tomou conhecimento da contestação pela autora, poderes para verificar quem foi o recebedor do boleto e buscar meios de reavê-lo. Mas não o fez, transferindo totalmente para o consumidor, parte reconhecidamente vulnerável, a responsabilidade sobre o evento fraudulento. Constato que o banco réu, inclusive, reconheceu, ainda que em parte, a fraude perpetrada, tendo realizado a restituição parcial dos valores, correspondentes a R$ 20.058,70 (vinte mil e cinquenta e oito reais e setenta centavos), restando PENDENTE DE RESSARCIMENTO o valor de R$ 18.791,30 (dezoito mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos). A propósito, o email constante no ID 153260307 - Pág. 1 demonstra que a parte ré tomou conhecimento e realizou o ressarcimento do valor objeto de fraude. Nesse contexto, ante a incontroversa falha na prestação dos serviços, é de rigor a restituição da quantia pendente de ressarcimento, correspondente ao valor de R$ 18.791,30 (dezoito mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos), com todos os acréscimos legais, juros e correções monetárias. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB) a restituir ao autor a quantia de R$ 18.791,30 (dezoito mil, setecentos e noventa e um reais e trinta centavos), devidamente atualizado desde o desembolso (30/11/22), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por outro lado, o Recorrente apresenta em suas razões recursais tese de culpa exclusiva do consumidor, haja vista que as transações por ele contestadas foram realizadas com utilização do cartão e senha numérica (para as compras) e senha de letras (para os saques), o que destoa totalmente dos fatos narrados na inicial e da fundamentação da sentença. Nesse contexto, o princípio da dialeticidade recursal estabelece que a parte interessada deverá manifestar sua irresignação com a decisão impugnada, devendo indicar de forma específica as razões de fato e de direito que ensejam um novo julgamento. Igualmente, o art. 42, da Lei n.o 9.099/1995, exige que do recurso inominado constem as razões e o pedido do recorrente, bem como o art. 1.010, incisos II e II, do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento sumaríssimo, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, os quais devem trazer congruência com a decisão impugnada. Logo, da leitura dos dispositivos legais acima, entendo o que o Recorrente ao apresentar suas razões recursais deve demonstrar os motivos e razões pelos quais pretende o novo julgamento ou a anulação da decisão de forma específica. Caso contrário, o recurso não será conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob pena de cercear a possibilidade de defesa do Recorrido, bem como impedir a apreciação do pedido em segundo grau de jurisdição. Com efeito, o princípio da dialeticidade dos recursos consiste na obrigação do recorrente em impugnar especificamente os motivos e os fundamentos apresentados pelo juízo em face do decisum objurgado. Sobre o tema, a jurisprudência pátria já se manifestou inúmeras vezes no sentido da impossibilidade de conhecimento de recurso que não impugna especificamente a decisão combatida: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que declarou "a inexistência de débitos entre as partes", bem como, condenou "a requerida a proceder o cancelamento do contrato celebrado entre as partes" e "a pagar a autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais". 2. A condenação fundou-se na ocorrência de falha dos serviços prestados pela ré consubstanciada na desídia aos reclames e pedido de desistência da portabilidade formulada pelo autor, constatada a partir da análise da tela sistêmica apresentada pela própria ré (ID 48407098, pág. 4), na qual consta que no dia 17/10/2022 às 20h52min a linha telefônica do autor estava com status de ATIVA e no mesmo dia 17/10/2022 às 20h54min, a linha telefônica do autor encontra-se com status de CANCELADO. 3. Nas razões recursais, alega de forma genérica a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial. No entanto, não há qualquer menção as informações constantes na tela sistêmica apresentada com a contestação que, conforme consignado na sentença, corroboram com a versão do autor de que, no dia seguinte ao da contratação, desistiu da portabilidade e solicitou o cancelamento do serviço junto à ré, sem êxito, já que a ré não prestou a devida assistência aos reclames do consumidor. 4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação genérica em relação à sentença. 5. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que aborda a questão sobre aspecto genérico e deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. 6. Na hipótese, verifica-se ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar as razões e fundamentos (comprovação do pedido de cancelamento da portabilidade) do decidido na sentença. Trata-se de recurso genérico sem impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade. 7. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto que deixou de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade e aos ditames do artigo 1.010 do CPC. 8. Ausente a necessária impugnação aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 9. Recurso não conhecido. 10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1733978, 07584579520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compartilho do entendimento de que não se pode utilizar os princípios da simplicidade e informalidade, norteadores do microssistema dos juizados especiais (art. 2o, da Lei n.o 9.099/1995), para chancelar violações ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da CF/88), sob pena de inversão da lógica jurídica da pirâmide kelseniana. Destarte, o preenchimento de pressupostos mínimos de admissibilidade recursal é medida básica que se coaduna com as normas fundamentais do direito processual civil. Por fim, registro que o Código de Processo Civil faculta ao relator decidir, inclusive de forma monocrática, pela inadmissão do recurso interposto que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III). Ante o exposto, não conheço o recurso inominado interposto por ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e art. 11, V, do Regimento Interno das Turma Recursais do TJDFT. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Intimem-se as partes. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora